Tribunal: TJPA
Processo: 0807171-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807171-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: TERESA CAETANO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AGRAVADA COMO DEPENDENTE DO EX-SEGURADO. QUALIDADE DE COMPANHEIRA E DE CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6°, INCISO I, §5° DA LC ESTADUAL N° 39/2002. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA MODIFICAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PENSÃO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, a agravada demonstrou a plausibilidade do direito invocado através de vários documentos, comprovando a condição de companheira e a constância de união estável, mantendo relação pública e duradoura com o ex-segurado Inácio Castro Barroso à época do óbito, ocorrido em 14/01/2017.

2. Presente o fundado receio de perigo de dano inverso, diante do nítido caráter de verba alimentar do benefício de pensão por morte.

3. Ausentes os requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, para a reforma da decisão agravada. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Ordinária (proc. nº 0803220-52.2020.814.0051), proposta por
TERESA CAETANO DE SOUSA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao órgão previdenciário a imediata concessão de pensão por morte em favor da agravada, considerando a sua condição de dependente e companheira do ex-segurado Inácio Castro Barroso, a partir da decisão.

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
(id 3344602), o agravante, após breve relato dos fatos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, alegando, em síntese,

a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, suscitando a falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como aduz a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo e a observância do princípio da separação dos poderes.

Alega a ausência de direito à pensão previdenciária, arguindo a ausência de provas, afirmando que a agravada não comprovou a convivência marital com o ex-segurado à época de seu falecimento, alegando a ausência de documentação necessária e a obediência à Lei Complementar n° 039/2002 e à Lei Federal n° 9.717/1998 e a outros dispositivos constitucionais federais.

Destaca a irreversibilidade do provimento. Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o conhecimento e o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão que concedeu a tutela de urgência (id 3344602). Não juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido, por entender ausentes os requisitos legais necessários, previstos no artigo 300 do CPC (id 3374422).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
ao recurso, argumentando a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de pensão por morte, destacando a comprovação da convivência por quase 30 (trinta) anos em regime de união estável com o ex-servidor falecido, pugnando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão hostilizada (id 3477743).

Instado a se manifestar, o Ministério Público nesta instância, apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja a decisão de primeiro grau (id 4021057).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O cerne da questão recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para reformar a decisão agravada que deferiu a concessão da tutela de urgência, determinando que o órgão previdenciário estadual efetue o pagamento do benefício de pensão por morte
em favor da agravada, considerando a sua condição de dependente do ex-segurado Inácio Castro Barroso, a partir da intimação da decisão, ou seja, sem efeitos
pretéritos.

O Instituto Previdenciário agravante argumenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais necessários para a concessão da pensão por morte em favor da agravada, destacando a ausência de provas, em especial, que a recorrida não comprovou a convivência com o ex-segurado Inácio Castro Barroso à época do óbito, falecido no dia 14 de janeiro de 2017, para fins de pensionamento.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
mérito da causa
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada, com o fim de evitar a supressão de instância.

Feitas essas considerações, em que pesem as alegações do agravante, observo que o recurso não comporta provimento, tendo em vista a ausência dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), devendo ser mantida a decisão hostilizada, conforme os documentos produzidos e a legislação aplicável à matéria, como passarei a demonstrar.

Sobre a matéria, cumpre destacar o disposto nos artigos 6°, I, §5° e 25 da Lei Complementar n° 39/2002:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

-
o cônjuge,

a companheira ou companheiro
,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

(...)

§
5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida

e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)” (grifei)

Ademais, acerca da união estável, o artigo 1.723 do Código Civil define que é reconhecida como entidade familiar a relação pautada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, afastando aquelas relações efêmeras, senão vejamos:

“DA UNIÃO ESTÁVEL

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Quanto à concessão de benefício de pensão por morte, excetuando-se as regras de transição, deve ser observada a legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum.

Na hipótese, observa-se que o falecimento do ex-segurado Inácio Castro Barroso ocorreu em 14/01/2017 (vide Certidão de Óbito - id 17452600), portanto, sob a vigência da Lei Complementar n° 39/2002.

Do exame dos autos principais e das contrarrazões, constata-se que agravada demonstrou a plausibilidade do direito invocado, apresentando diversos documentos que, a princípio, comprovam a existência de relação pública sob a forma de união estável com o ex-segurado, fragilizando a tese sustentada pelo agravante para a negar a concessão do benefício de pensão, destacando-se o requerimento administrativo formulado (id 17452600); as certidões de nascimentos das 03 filhas advindas da união (id 17452607); a certidão de óbito (id 17452605), na qual consta como declarante a filha do casal Taiana, assim como, o local do falecimento é o mesmo da recorrida, conforme comprovante de residência do município de Santarém (id 17452599); a Certidão da Justiça Eleitoral do falecido (vide id 17452630); além de vários documentos pessoais do falecido, como a carteira de identidade e CPF, a CTPS, crachá funcional, diversos contracheques, foto (id 17503142); certidão negativa de recebimento de benefício do INSS; e a nota fiscal e recibo dos serviços prestados de assistência póstuma pela funerária na data do óbito do segurado (id 17452633).

Nesse contexto, em cognição não exauriente, não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, isto porque, com base no acervo probatório produzido, verifica-se que a recorrida demonstrou a condição sua condição de companheira e a convivência sob a forma de união estável à época do óbito do segurado, ocorrido em 14 de janeiro de 2017, atendendo ao requisito exigido no artigo 6°, inciso I da LC Estadual n° 39/2002.

No mesmo sentido, não observo configurado o perigo de dano em favor do órgão previdenciário, constatando na verdade a possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação com a suspensão da decisão, considerando a nítida natureza alimentar do benefício, assim como, destaco que a dependência da companheira é presumida, na medida em que o ex-servidor contribuía para o sustento da entidade familiar, nos termos do
art. 6º, I e §5° da LC 39/2002
,
acima destacado.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. DETERMINAÇÃO QUE O IPAMB CONCEDA PENSÃO POR MORTE DE EX-COMPANHEIRO DA AGRAVADA. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Na hipótese dos autos, não restam dúvidas de que o fumus boni juris e o periculum in mora são concretos em favor da autora que, através de vários documentos, demonstrou, prima facie, a condição matrimonial de união estável com o ex-segurado Severino Raimundo Oliveira.

2. Demais disso, em princípio, o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, está no caráter de verba alimentar da prestação 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(2016.03938801-03, 165.258, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-22, Publicado em 2016-09-28)

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014.3.029935-0 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV. ADVOGADO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA - OAB 11273 PROC. AUTARQUICO. AGRAVADA: ALDA CELIA SARAIVA BARBOZA. ADVOGADO: EDIMAR LIRA AGUIAR OAB 20651. RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. CONJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LC 39/02. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 STF.

1. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pelo Juízo originário, e inexistindo argumentos suficientes para desconstituir o decisum, a manutenção da decisão que determinou o pagamento de pensão por morte à viúva do segurado.

2. Hipótese em que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual 39/2002 que lhe conferem o direito ao recebimento da pensão por morte.

3. É inaplicável ao caso a norma protetiva que veda a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Público, considerando que se trata de demanda previdenciária. Súmula 729 STF.

4. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que deferiu medida liminar para determinar que o agravante providencie o imediato pagamento da pensão requerida pela agravada, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão Por Morte.

(...)

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar, e, não tendo o agravante logrado êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada, não há como dar provimento ao recurso.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada. P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 27 de outubro de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

(2016.04110258-23, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-17, Publicado em 2016-11-17)

Assim, reitero o entendimento quanto a ausência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido. Assim, a decisão guerreada deve ser mantida, diante da presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Portanto, não se apresenta, com o presente recurso ora interposto, qualquer argumentação fático-jurídica que possua o condão de modificar a decisão hostilizada, pois como demonstrado se encontra devidamente fundamentada e de acordo com os parâmetros legais que regem a matéria previdenciária.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021